Tribunal: TCU
Processo: 045.675/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra a sociedade empresária Farmácia Couto Ltda. e as Sras. Adriana Couto Borges e Daiane Couto Borges, em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir o nome da Sra. Angélica Zirondi Canevari da relação jurídico-processual inaugurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das Sras. Adriana Couto Borges e Daiane Couto Borges; 9.3. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da sociedade empresária Farmácia Couto Ltda.; 9.4. condenar, solidariamente, as Sras. Adriana Couto Borges e Daiane Couto Borges e a empresa Farmácia Couto Ltda., na forma indicada abaixo, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 045.675/2020-1 9.4.1. Farmácia Couto Ltda. e a Sra. Adriana Couto Borges: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/07/2012 4.794,90 27/07/2012 847,26 27/07/2012 5,11 23/08/2012 1.423,98 23/08/2012 6.282,98 23/08/2012 53,84 23/08/2012 16,80 10/09/2012 2.989,71 10/09/2012 12.059,78 10/09/2012 60,00 10/09/2012 107,68 08/10/2012 2.653,56 08/10/2012 11.117,98 08/10/2012 48,00 08/10/2012 13,46 08/11/2012 9.381,50 08/11/2012 1.943,19 08/11/2012 127,80 18/12/2012 2.154,60 18/12/2012 9.730,26 30/12/2012 8.234,34 30/12/2012 1.344,60 30/12/2012 39,02 30/12/2012 35,28 30/12/2012 50,40 30/12/2012 26,40 19/02/2013 2.301,21 19/02/2013 13,46 19/02/2013 51,12 07/03/2013 13.241,56 07/03/2013 106,80 14/03/2013 14.523,20 14/03/2013 4.773,33 14/03/2013 21,60 14/03/2013 25,56 14/03/2013 46,80 14/03/2013 76,68 08/04/2013 19.791,38 16/04/2013 6.308,55 16/04/2013 25,56 16/04/2013 76,68 31/05/2013 16.283,43 31/05/2013 4.718,25 31/05/2013 26,55 31/05/2013 281,16 04/06/2013 14.840,15 04/06/2013 5.008,23 04/06/2013 10,80 04/06/2013 178,92 1o/07/2013 6.573,96 1o/07/2013 306,72 02/07/2013 13.771,39 02/07/2013 18,00 26/07/2013 4.224,15 26/07/2013 408,96 29/07/2013 12.538,86 29/07/2013 10,80 30/08/2013 4.618,62 30/08/2013 18.368,54 30/08/2013 127,80 1o/10/2013 19.078,46 1o/10/2013 150,20 02/10/2013 5.692,68 02/10/2013 12,13 12/11/2013 20.677,70 12/11/2013 6.753,51 12/11/2013 27,07 12/11/2013 94,20 06/12/2013 5.166,45 06/12/2013 21.011,09 06/12/2013 79,02 06/12/2013 164,40 30/12/2013 4.578,66 30/12/2013 18.269,46 30/12/2013 44,40 30/12/2013 13,46 07/02/2014 19.027,32 07/02/2014 62,40 28/02/2014 5.170,50 28/02/2014 19.847,01 28/02/2014 3.581,01 28/02/2014 60,19 28/02/2014 88,80 28/02/2014 120,15 16/04/2014 14.004,98 16/04/2014 4.001,94 16/04/2014 23,40 12/05/2014 18.961,30 12/05/2014 6.146,82 12/05/2014 28,80 12/05/2014 12,13 30/05/2014 18.042,83 30/05/2014 5.180,76 30/05/2014 50,40 07/07/2014 17.696,15 07/07/2014 6.079,05 07/07/2014 16,20 31/07/2014 19.025,13 31/07/2014 7,80 1o/08/2014 5.944,59 1o/08/2014 25,56 1o/09/2014 19.336,62 1o/09/2014 36,80 09/09/2014 5.242,05 09/09/2014 48,06 1o/10/2014 22.359,93 1o/10/2014 42,00 02/10/2014 7.324,29 03/11/2014 8.557,38 03/11/2014 34.111,37 03/11/2014 313,10 03/11/2014 172,31 9.4.2. Farmácia Couto Ltda. e Sras. Adriana Couto Borges e Daiane Couto Borges: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/11/2014 9.561,51 28/11/2014 18,63 1o/12/2014 27.619,78 1o/12/2014 246,00 14/01/2015 414,90 14/01/2015 9.851,76 14/01/2015 25.951,75 14/01/2015 12,13 09/02/2015 29.795,11 09/02/2015 10.554,30 09/02/2015 133,20 09/02/2015 25,59 03/03/2015 7.067,79 03/03/2015 21.587,31 03/03/2015 25,56 03/03/2015 93,00 02/04/2015 23.608,80 02/04/2015 7.680,42 02/04/2015 25,56 02/04/2015 42,00 05/05/2015 28.357,17 05/05/2015 7.988,49 05/05/2015 108,00 12/06/2015 30.834,56 12/06/2015 146,70 15/06/2015 9.166,77 15/06/2015 25,56 03/07/2015 29.639,47 03/07/2015 175,20 06/07/2015 10.690,65 06/07/2015 12,13 05/08/2015 32.042,44 05/08/2015 123,87 06/08/2015 12.915,45 06/08/2015 12,13 31/08/2015 12,13 31/08/2015 161,40 31/08/2015 32.155,97 31/08/2015 15.016,86 31/08/2015 2.740,10 31/08/2015 786,43 9.5. aplicar, individualmente, às Sras. Adriana Couto Borges e Daiane Couto Borges e à empresa Farmácia Couto Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR EM R$ Farmácia Couto Ltda. 80.000,00 Adriana Couto Borges 80.000,00 Daiane Couto Borges 50.000,00 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.4 e 9.5 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando as responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.